Tribunal: TJSP
Processo: 1059307-92.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000787195
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1059307-
92.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CAIO FLÁVIO
MARTINEZ
FONTOURA
JÚNIOR,
é
apelado
TRANSPORTES
AEREOS
PORTUGUESES S/A - TAP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 26 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059307-92.2019.8.26.0100 -Voto no 44228 - Silvio
2
VOTO No: 44228
APEL.No: 1059307-92.2019.8.26.0100
COMARCA: São Paulo
JUIZ 1a INSTÂNCIA: Paula Velloso Rodrigues Ferreri
Apte : Caio Flávio Martinez Fontoura Júnior
Apdo : Transportes Aéreos Portugueses S/A - TAP

Responsabilidade civil. Indenização por danos morais.
Transporte aéreo. Relação de consumo. Responsabilidade
objetiva do prestador de serviços pelos danos causados.
Insuficiência
do
serviço
prestado.
Danos
morais
caracterizados. Indenização elevada para R$15.000,00,
observados
os
princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade.
Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
proferida às fls. 95/101, embargada e aclarada às fls. 111/112, que julgou procedente,
em, parte, o pedido inicial da ação proposta para condenar a ré no pagamento de
indenização a título de danos morais na quantia de R$2.000,00, acrescido de
correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo a partir
desta sentença (Súmula no 362 do Superior Tribunal de Justiça) e de juros de mora
de 1% ao mês, a partir da data do evento danoso (Súmula no 54 do Superior Tribunal
de Justiça. Reconhecida a sucumbência recíproca, cada parte arcará com as
respectivas custas e despesas processuais e, condenada a parte ré ao pagamento de
honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00, nos termos do art. 85, §2o e 8o, do
CPC, ao passo que a parte autora deverá arcar com o pagamento de honorários
advocatícios que fixo em 10% da diferença entre o valor pleiteado e o valor da
condenação.
Sustenta o apelante a necessidade de elevação da quantia
arbitrada a título de indenização por danos morais para R$15.000,00, em razão dos
problemas vividos pelos passageiros diante da atuação defeituosa da empresa ré no
voo internacional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059307-92.2019.8.26.0100 -Voto no 44228 - Silvio
3
Recurso tempestivo, preparado e respondido.
É a suma do necessário.
Preservado o entendimento do MM. Juízo de origem, o recurso
comporta provimento.
É claro que as características do transporte aéreo, hoje o meio
mais seguro e rápido das pessoas se locomoverem a qualquer região do mundo, em
proveito dos seus interesses pessoais, deve observar regras rígidas e indisponíveis
que envolvem não só o avião, mas toda a infraestrutura necessária para que se
realize o voo, sendo daí exigidos aeroportos e a dependência às condições climáticas
e de outras que se mostrem indispensáveis para esse fim, que é um todo
indissociável.
A obrigação do transporte é de resultado, mas possibilita a
exceção do art. 14, §3o, incisos I e II, da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1.990,
sempre que o fato for invencível e imprevisível para impedir a execução da obrigação
contratada anteriormente.
Da r. sentença corretamente constou que:
“Nesse ponto, destaque-se que não há nos autos qualquer
comprovação da ocorrência de fatos extraordinários a justificar
o atraso do voo, não tendo a requerida, desse modo, se
desincumbido de seu ônus probatório no sentido de trazer aos
autos fato que implicasse no rompimento do nexo causal.
Cumpre ressaltar que o documento de fl. 48 não apresenta
força probatória, pois produzido unilateralmente e escrito em
língua estrangeira, desacompanhado da respectiva tradução
juramentada.
Além de não ter trazido aos autos qualquer indício probatório
apto a comprovar a existência de fato extraordinário capaz de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059307-92.2019.8.26.0100 -Voto no 44228 - Silvio
4
obstar a decolagem da aeronave no horário agendado, a
requerida deixou de comprovar ter cumprido o dever de
oferecer assistência e informação aos passageiros.
Assim, inexistem indícios de que foram disponibilizados
vouchers de alimentação durante todo o período em que o
passageiro aguardou para embarcar no próximo voo.
A falha na prestação do serviço, portanto, consubstancia-se no
atraso do voo e na insuficiência de auxílio ao passageiro no
período em que permaneceu aguardando o reembarque para o
destino final. Ainda que o atraso em si, causado por suposta
ordem do controle de tráfego aéreo, fosse considerado fato
excludente de responsabilidade, por certo que a forma como o
passageiro foi tratado, sem alimentação adequada, é suficiente
para configurar a ilicitude da conduta da ré.
Ora, ao não disponibilizar alimentação adequada, deixando de
prestar assistência suficiente durante o longo período de
espera, a ré violou o princípio da boa-fé objetiva e afrontou os
deveres de cuidado e respeito que advêm da relação
contratual. Nessa ordem de ideias, frise-se que a
responsabilidade civil é objetiva, aplicando-se o disposto no
artigo 14, caput, da referida legislação, bem como, em virtude
das atividades exercidas pela ré, por força do artigo 927, caput,
do Código Civil..” (fl. 98).
Nem se queira aventar que os fatos narrados nos autos se
tratam de mero aborrecimento, porquanto a parte autora, consumidor, foi submetido a
um longo atraso do voo que a levaria à São Paulo, sem que houvesse motivo
aceitável para tanto.
A questão controvertida é de consumo e deve ser dirimida
segundo as normas principiológicas e cogentes da Lei 8.078, de 11 de setembro de
1.990. A responsabilidade é objetiva, sem causa, o ônus da prova deve ser invertido
em benefício dos consumidores por juízo de mera equidade, e a excludente invocada,
a rigor, compreendida como inidônea ao que dispõe o art. 14, §3o, incisos I e II.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059307-92.2019.8.26.0100 -Voto no 44228 - Silvio
5

A indenização é devida e deve ser arbitrada em observância
princípios informadores da punição, indenização, proporcionalidade.
O dano moral, por ser um “dano suscetível de fixação
pecuniária equivalencial, tem-se de reparar eqüitativamente” (Pontes de Miranda). “In
casu”, é aplicável a teoria do valor do desestímulo em que o quantum fixado deve ser
de valor hábil a incutir naquele que agiu incorretamente uma repercussão tal que
iniba a sua conduta antijurídica, impedindo a reiteração de seu ato, levando-se
sempre em conta a capacidade patrimonial do causador do dano e daquele que o
sofreu, com o escopo de não transformar também tal evento em enriquecimento sem
causa.
Há que se observar, ainda, o disposto na Convenção de
Varsóvia, em seu artigo 19, o qual dispõe que “"O transportador é responsável pelo
dano ocasionado por atrasos no transporte aéreo de passageiros, bagagem ou carga.
Não obstante, o transportador não será responsável pelo dano ocasionado por atraso
se provar que ele e seus prepostos adotaram todas as medidas que eram
razoavelmente necessárias para evitar o dano ou que lhes foi impossível, a um e a
outros, adotar tais medidas".
Dessa forma, considerando que a aeronave apresentou
problemas quando do embarque, por certo que não foram adotadas todas as medidas
razoavelmente necessárias para evitar o dano vez que inspeção prévia na aeronave
com a identificação do problema possibilitaria a substituição por outra e evitaria o
atraso.
Houve claro abalo ao direito de sossego, um dos direitos da
personalidade, a ensejar o dano moral que está inserto nessa própria conduta de
violação, por isso que se chama in re ipsa, independentemente de prova. A Carta
Magna contém especial sistema protetivo dos direitos fundamentais, diretamente
decorrentes da dignidade humana (art. 1o, III, CF).
Daí porque principalmente devido à dupla finalidade que tem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059307-92.2019.8.26.0100 -Voto no 44228 - Silvio
6
indenização pelos danos morais, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor,
desestimulando a prática de atos semelhantes, mormente com base na verificação
das circunstâncias do caso e em atendimento aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, sem incorrer, contudo, em enriquecimento sem causa, esta Turma
Julgadora entende ser justo a elevação do arbitramento para R$15.000,00.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado
o julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Sendo assim, ficam consideradas prequestionadas toda a
matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Posto isto, dá-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica